Tribunal: TJDFT
Processo: 0714344-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONFISSÃO PARCIAL. NÃO INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri de Brasília, que condenou o réu por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal) e lesão corporal (art. 129, caput, do CP. A Defesa requer a redução da pena ao mínimo legal e a aplicação da atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) verificar se a pena foi fixada acima do mínimo legal com fundamento inadequado nas consequências do crime;(ii) analisar se a confissão parcial do réu configura atenuante nos termos do art. 65, III, "d", do CP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A consequência do crime pode ser avaliada além do laudo pericial, considerando também depoimentos das vítimas e sequelas psicológicas e físicas. No caso, o relato da vítima confirmou cicatrizes e perda de sensibilidade.
4. A confissão espontânea não se aplica quando o réu, ao admitir os fatos, alega legítima defesa, já que a tese apresentada visa afastar a ilicitude e não configura confissão plena.
5. Correta a fixação do regime inicial fechado para a pena de reclusão e aberto para a de detenção, dada a quantidade de pena aplicada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A confissão parcial, acompanhada da alegação de legítima defesa, não é suficiente para configurar atenuante nos termos do art. 65, III, "d", do CP.
2. As consequências do crime que extrapolam o laudo pericial, demonstradas por depoimentos e evidências adicionais, justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 14, II; art. 65, III, "d"; art. 121, § 2o, II; art. 129.Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 713.